Tribunal: TJES
Processo: 0028837-68.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028837-68.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO NOEDSON SIQUEIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPOR
A
L CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Do recebimento da Denúncia, em 19.01.2018 (fl. 45), até a suspensão do processo, 14.08.2018 (fl. 51), transcorreram 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias e, de sua revogação, em 07/06/2021 (fl. 65), até a publicação do édito condenatório, em 10.06.2022 (fls. 186-188), mais 01 (um) ano e 03 (três) dias, alcançando-se o somatório de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias transcorridos, o que, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, não viabiliza o reconhecimento da prescrição, já que não ultrapassado o lapso temporal de 03 (três) anos.
2. Inviável o acolhimento do pedido absolutório, pois a materialidade delitiva restou demonstrada nas declarações prestadas pela vítima da fase extrajudicial (fls. 09 e 37), as quais se mostram coerentes com o Laudo de Lesões Corporais (fl. 40) – atestando "equimose arroxeada, cerca de 1 cm, em região epigástrica" –, bem como nas demais provas, produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, GEILDA GOMES CAETANO ROSA (fl. 147), colhido em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas, praticadas pelo réu, na ocasião em que entrou no banheiro e pediu para ele se acalmasse e cessasse as ofensas contra a filha, Kelly, oportunidade em que desferiu socos em sua barriga. Também relatou que era ameaça, pelo recorrente, no sentido de que a mataria queimada, assim como a seus filhos.
3. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedente do STJ.
4
. O Magistrado sentenciante, corretamente, fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, tendo em vista a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, “antecedentes criminais”, haja vista o Boletim de Vida Pregressa do acusado (fl. 26-26v.), “conduta social”, diante dos indicativos de conduta transgressora, e “personalidade”, por considerá-la dominadora, ante as mensagens, acostadas ao feito, demonstrando a violência psicológica, praticada contra a vítima. Nesse sentido, adotou fundamentação idônea para ensejar a exasperação da pena-base em patamar superior a fração de 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0028837-68.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO NOEDSON SIQUEIRA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
FLÁVIO NOEDSON SIQUEIRA ROSA

(Id n.º 5093014), em face da sentença, de fls. 182-185, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9 do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões, a defesa, requer, em síntese:
[1]
a absolvição por insuficiência de provas;
[2]
alternativamente, a redução da pena-base, no mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 29 de julho de 2017, por volta das 17h30min., na residência do casal, situada em Vila Velha/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e psíquica de sua então companheira, Geilda Gomes Caetano Rosa.

Registra, ainda, a peça acusatória que, na ocasião, o acusado estava discutindo com a filha do casal, que se encontrava dentro do banheiro, quando a ofendida interferiu, pedindo que ele se acalmasse e cessasse as ofensas contra a menor, momento em que passou agredir a vítima, fisicamente, desferindo socos na barriga, que resultaram em lesões corporais.

Consigna, por fim, que, segundo a ofendida, durante o seu período de convivência com o denunciado, este se mostrou bastante agressivo e violento, não sendo a primeira agressão sofrida. Contudo, nunca registrou a ocorrência, por temer ameaças do mesmo, no sentido de que iria matá-la, e também filhos, caso o fizesse.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, quanto ao pedido de extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva (Id n.º 3923368 e Id n.º 3923369), entendo que não comporta acolhimento.

A propósito, noto que, do recebimento da Denúncia, em 19.01.2018 (fl. 45), até a suspensão do processo, 14.08.2018 (fl. 51), transcorreram 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias e, de sua revogação, em 07/06/2021 (fl. 65), até a publicação do édito condenatório, em 10.06.2022 (fls. 186-188), mais 01 (um) ano e 03 (três) dias, alcançando-se o somatório de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias transcorridos, o que, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, não viabiliza o reconhecimento da prescrição, já que não ultrapassado o lapso temporal de 03 (três) anos.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada nas declarações prestadas pela vítima da fase extrajudicial (fls. 09 e 37), as quais se mostram coerentes com o Laudo de Lesões Corporais (fl. 40) – atestando "equimose arroxeada, cerca de 1 cm, em região epigástrica" –, bem como nas demais provas, produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, GEILDA GOMES CAETANO ROSA (fl. 147), colhido em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas, praticadas pelo réu, na ocasião em que entrou no banheiro e pediu para ele se acalmasse e cessasse as ofensas contra a filha, Kelly, oportunidade em que desferiu socos em sua barriga. Também relatou que era ameaça, pelo recorrente, no sentido de que a mataria queimada, assim como a seus filhos.

Por outro lado, observo que a filha do casal,
KELLY CRISTINA GOMES SIQUEIRA
(fl. 149), ouvida, em juízo, na condição de informante, tentou minimizar a conduta do genitor, ora apelante, asseverando que não o viu agredindo sua mãe.

Contudo, analisando detidamente o feito, constato que as suas declarações não guardam sintonia com as mensagens que enviou à sua genitora, afirmando que não suportava mais o pai, face a agressividade do mesmo, inclusive, sofrendo chantagens deste para forçar a sua mãe a voltar para casa.

Acrescento que, em seu depoimento, informou que o acusado passou a assumir comportamento agressivo, quando a vítima adotou a iniciativa de se separar dele.

Nesse contexto, saliento que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Nesse sentido, cito o julgado:

“[...]
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6,
Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 04/10/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Portanto, ante a existência de provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal, na forma descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, o que impõe a manutenção da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, de 03 (três) meses, de detenção, compreendo que a pretensão não prospera.

No caso, verifico que, na primeira fase, o Magistrado sentenciante, corretamente, fixou a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
, tendo em vista a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, “antecedentes criminais”, haja vista o Boletim de Vida Pregressa do acusado (fl. 26-26v.), “conduta social”, diante dos indicativos de conduta transgressora, e “personalidade”, por considerá-la dominadora, ante as mensagens, acostadas ao feito, demonstrando a violência psicológica praticada contra a vítima

Nesse aspecto, ressalto que a fundamentação adotada é idônea para ensejar a exasperação da pena-base em patamar superior a fração de 1/6 (um sexto), consoante já decidido pelo STJ:

“[...] II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração.
Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. [...]” (STJ - AgRg no HC: 820365 SC 2023/0144144-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.